Tribunal: TJSP
Processo: 1011738-13.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Apelação. Seguro. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de descontos de seguro não contratado. Ação julgada improcedente. Corréu Bradesco que realizou acordo com a apelante. Ação julgada extinta nos termos artigo 487, III, "b" e 924, II do CPC. Apelação da autora ré contra a corré Sudamérica. Renovação dos

Ementa:
Apelação. Seguro. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de descontos de seguro não contratado. Ação julgada improcedente. Corréu Bradesco que realizou acordo com a apelante. Ação julgada extinta nos termos artigo 487, III, "b" e 924, II do CPC. Apelação da autora ré contra a corré Sudamérica. Renovação dos argumentos anteriores. Incabível recurso de apelação contra decisão que não põe fim ao processo. Recurso cabível: agravo de instrumento. Recurso não conhecido.